Tribunal: STF
Processo: ARE 1530169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — HABEAS DATA — PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE CÓPIA DE DOCUMENTOS — ARTIGO 5º, LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E ARTIGO 7º DA LEI Nº 9.507, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1997 — NÃO CABIMENTO. Não cabe habeas data com a finalidade de obter cópia de documentos, a teor do artigo 5º, LXXII, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 7º da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Rosangela Mara Pereira impetrou habeas data contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Município de Itaúba, Fundação Hospitalar de Saúde do Município de Itaúba e Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Itaúba, consistente na omissão da Administração em fornecer cópia do processo administrativo de aposentadoria, cópia dos demonstrativos de pagamento e cópia da ficha funcional.



    Na inicial, está:



    [...] A impetrante foi servidora pública do Munícipio de Itaúba, tendo exercido o cargo de técnica de enfermagem, com concessão de aposentadoria por invalidez em 17.03.2014, conforme publicação no caderno do Diário Oficial dos Municípios do Mato Grosso.



    [...]



    Veja que foram realizados protocolos pela Impetrante em 10/10/2001, 01/12/2001 e 12/09/2016, solicitando a documentação detalhada sobre os rendimentos auferidos desde a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez, esclarecimentos acerca do quinquênio, dentre outros, sem obter qualquer resposta por parte das Impetradas.



    Igual situação se deu em razão das inúmeras diligências realizadas através de ofícios via AR (aviso de recebimento), e-mail e contato telefônico, no que também não foi atendido até o momento. Portanto, operou-se o decurso de prazo razoável para atendimento dos requerimentos, sem que houvesse qualquer resposta do órgão público.



    [...]



    III) Cumpridas as formalidades legais, seja concedido o habeas data, assegurando-se a impetrante o fornecimento dos seguintes documentos:



    a) Cópia do processo administrativo que ensejou a concessão da aposentadoria por invalidez, sob nº. 205.03.00005R1;



    b) Cópia de todos os demonstrativos de pagamento em nome da Impetrante, desde a investidura no cargo até os dias atuais;



    c) Ficha funcional com todas alterações relativas aos planos de cargos, carreiras e salários, a que estava vinculada à Impetrante. [...]. (Id. 151204324). [sem negrito no original]



    [...]



    Todavia, não se cuida de hipótese de assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa da impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público.



    De fato, a pretensão consiste na obtenção de “Cópia do processo administrativo; Cópia de todos os demonstrativos de pagamento e Ficha funcional” (Id. 151204324)



    É certo que, o dever de a Administração prestar informações não se confunde com o de exibir documentos: “Não há que se confundir entre o dever de a Administração Pública prestar, em tempo razoável, informações - tal como concebido, p. ex., no artigo 1º da Lei nº 9.051 de 1995, em atenção ao art. 5º, XXXIV, ‘b’, da CF -, e o dever de exibir documentos, ainda que tais documentos sejam apenas reprodução física ou eletrônica de tais informações” (STJ, Segunda Turma, REsp 1415741/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2015).



    Portanto, incabível, na hipótese, a impetração de habeas data com fundamento no artigo 5º, LXXII, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como no artigo 7º, I, da Lei nº 9.507, de 12 de novembro de 1997.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente